Tribunal: TJDFT
Processo: 0733286-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733286-24.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE OLIVEIRA DE MENEZES AGRAVADO: WALISSON RALF DOS SANTOS FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 30000280) interposto por ANDRE OLIVEIRA DE MENEZES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de imissão na posse ajuizada por WALISSON RALF DOS SANTOS FERNANDES em desfavor do agravante, indeferiu o pedido de declaração de nulidade e reabertura de prazo para contestação, bem como julgou prejudicado os demais pedidos, inclusive o de gratuidade de justiça. Eis o teor do decisório (ID 102487031 do processo referência): DECISÃO Trata-se de ação IMISSÃO NA POSSE (113) proposta por WALISSON RALF DOS SANTOS FERNANDES em face de ANDRE OLIVEIRA DE MENEZES, partes qualificadas nos autos. Conforme consta dos autos o requerido foi citado nos termos da diligência de ID 72234058 acompanhada do anexo de ID 722234059. Conforme consta da Ata de ID 72398043 a parte requeria não esteve presente à sessão de tentativa de conciliação. O requerido deixou transcorrer seu prazo sem apresentar contestação/defesa, conforme certificado via ID 74189634. A decisão de ID 74221775, proferida por este Juízo, considerou que todas as diretrizes necessárias para realização de citação por meio de aplicativo de mensagens (no caso, o aplicativo Whatsapp) foram observadas pelo oficial de justiça responsável pela diligência de ID 72234058, o que resultou na decretação da revelia da parte requerida. Intimadas sobre interesse na produção de provas, ambas as partes se mantiveram inertes, conforme certificado via ID 79474311. Os autos foram sentenciados nos termos da sentença de ID 79520724, tendo sido julgado procedente o pedido de autoral. A sentença transitou em julgado em julgado nos termos da certidão de ID 83542911. Decisão de ID 83545929, complementou a sentença de ID 79520724 e determinou a expedição do mandado de imissão Distribuição de embargos de terceiros sob o no 0701694-29.2021.8.07.0010, sendo que no bojo daqueles autos foi determinado a suspensão da ordem de expedição de mandado (ID 85794173 daqueles autos e ID 85901617 destes autos). Vieram, ainda, aos autos peça de ID 98874711 apresentada pelo requerido, na qual, em síntese, requer o requerido a anulação da citação de ID 72234058 pois teria sido realizada sem seguir os regramentos necessários para tanto, com consequente devolução do prazo. No mais de sua peça, o requerido apresenta verdadeira defesa contra o mérito do processo, e, ainda, pedido de gratuidade de justiça. Proferida a decisão de ID 99391013, o autor se manifestou nos termos da peça de ID 101694890 e o requerido apresentou peça de ID 101941051. Sobre o pedido de formulado pelo requerido para que seja considerado nulo o ato de citação de ID 72234058, observa-se que tal pedido não deve prosperar, considerando que este juízo já proferiu decisão de ID 74221775 apontado que o ato de citação observou os regramentos pertinentes para tanto. Demais disso, a sentença proferida já transitou em julgado e não comporta reconsiderações posteriores no mesmo feito. Notadamente, a alegação de falta ou nulidade de citação na fase de conhecimento não pode ser alegada após o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EM FASE DE CONHECIMENTO. MEIO INADEQUADO. SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA AGRAVANTE. VALIDADE. ART. 274 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Exceção de Pré-Executividade manejada na origem configura via inadequada ao reconhecimento da nulidade da citação questionada pela Agravante/Executada, tendo em vista que tal ato processual ocorreu na fase de conhecimento do Feito de origem, cuja sentença transitou em julgado. Dessa maneira, para que haja a anulação de sentença por existência de vício transrescisório, a exemplo da citação reputada nula por ter se dirigido à pessoa diversa da parte Agravante, segundo a jurisprudência, opera-se por intermédio da querela nulitatis insanabilis. 2 - É dever das partes a manutenção atualizada de seus endereços nos autos, de forma que são presumidas válidas as intimações dirigidas ao endereço constante no Feito, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, nos termos do parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil. Portanto, deve ser considerada válida a intimação, via aviso de recebimento, enviada ao mesmo endereço em que a ora Agravante foi validamente citada no Feito originário, em sua fase de conhecimento. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1296689, 07281005420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO o pleito de declaração de nulidade e reabertura de prazo para contestação declinado pelo requerido. Quanto aos demais pedidos apresentados pelo requerido, reputo prejudicados, pois como consta dos autos, temos que o processo já foi devidamente sentenciado e com a sentença transitada em julgado (ID 83542911). Sobre a expedição do mandado de imissão na posse, aguarde-se o deslinde da ação se embargos de terceiros de no 0701694-29.2021.8.07.0010. Inconformado, alega o recorrente que a decisão combatida reputou válida a citação realizada via aplicativo de Whatsapp mesmo não cumpridos todos os requisitos essenciais para a sua validade, além de ter considerado prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Defende o cabimento do recurso de agravo de instrumento contra decisão prolatada depois de proferida a sentença, como no caso, tendo em vista o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça que mitigou a taxatividade das hipóteses de cabimento desta espécie recursal. Assinala que tomou conhecimento do processo somente na fase de cumprimento de sentença, nos autos dos embargos de terceiro, interposto pela atual ocupante do imóvel, a qual adquiriu do agravante os direitos sobre o referido bem. Argumenta que não houve determinação do Magistrado singular para a realização de citação por telefone ou via Whatsapp, que o oficial de justiça não solicitou ao destinatário o envio de identidade ou quaisquer outros documentos para identificá-lo, nem informou para qual número de telefone foi enviada a mensagem de citação e, por fim, que o print colacionado aos autos do ato citatório não consta a fotografia individual do destinatário, nem coincide com o nome dele. Acrescenta que foi proferida decisão nos autos do PA SEI no 16466/2020 que “Na hipótese de a parte citada, via aplicativo de mensagem, não comparecer aos autos, ficará a critério do Juízo a apreciação quanto à necessidade de expedição, ou não de novo mandado de citação, a ser cumprido presencialmente pelo Oficial de Justiça, ou eventual ocorrência de revelia”, bem como ressalta o teor do art. 246 do Código de Processo Civil. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender o andamento dos autos principais e, no mérito, a reforma da decisão para que seja declarada nula a citação e, em consequência, cassada a r. sentença, com reabertura de prazo para a apresentação da defesa. É o relato do essencial. Primeiramente, examino o pedido de gratuidade de justiça em sede recursal (art. 99, caput, do Código de Processo Civil). Consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões, com base no art. 99, § 2o, do CPC. Da análise do feito de origem, verifica-se que o agravante juntou os seguintes documentos para demonstrar a sua hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais: Carteira de Trabalho de ID 102943551, sem registro de vínculo empregatício atual; declaração de isenção de imposto de renda pessoa física, assinada pelo recorrente (ID 102943555); extrato bancário de 11 de abril a 08 de junho, com recebimento de quantias entre R$ 3,00 (três reais) e R$ 18,00 (dezoito reais); e extrato de conta na qual foi recebido o auxílio emergencial entre junho de 2020 e agosto de 2021. Com efeito, a concessão da benesse deve ser avaliada pelo risco à capacidade financeira do postulante de prover o sustento próprio e da sua família, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, constata-se que os argumentos deduzidos pelo agravante são, a princípio, juridicamente plausíveis, haja vista que comprovou a insuficiência de recursos financeiros para adiantar as custas judiciais, impondo-se, de um juízo incipiente, próprio desta fase, o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Ademais, o fato de o postulante estar sendo patrocinado por advogado particular, por si só, não constitui óbice para o deferimento da benesse, tampouco para infirmar as demais provas anexadas ao processo. Nessa linha de entendimento seguem ementas de acórdãos desta egrégia Casa de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA REPRESENTADA EM JUÍZO POR ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA. PARTE BENEFICIÁRIA DE AUXÍLIO EMERGENCIAL. DECLARAÇÃO DE IRPF. RENDA MÉDIA MENSAL INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". 2. O fato de a parte se encontrar representada em juízo por advogado particular não constitui circunstância que, por si só, afasta a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência financeira apresentada. inteligência do artigo 99, § 4o, do Código de Processo Civil. 3. Comprovado que a autora/agravante é beneficiária de auxílio emergencial e que, segundo a sua declaração de ajuste anual de imposto de renda, aufere rendimentos médios mensais inferiores a 1 (um) salário-mínimo, tem-se por caracterizada a hipossuficiência financeira necessária para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1372110, 07234425020218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE. PENHORA. VALORES DE PROGRAMAS SOCIAIS E PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verificando-se, no caso concreto, a situação de hipossuficiência alegada pela parte, deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça. 2. O auxílio emergencial e o Bolsa Família são programas de proteção social fomentados pelo governo federal para garantir o sustento e manutenção da família dos beneficiários e, portanto, são impenhoráveis os valores recebidos pelos seus beneficiários, nos termos do inciso IV, do artigo 833, do CPC. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1327018, 07277540620208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, defiro o pedido de gratuidade ao agravante em sede recursal, operando-se efeitos ex nunc, haja vista que o Juízo a quo não examinou o pleito na decisão hostilizada. Passo ao exame do pedido liminar. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. O processo de origem consiste em ação de imissão na posse sentenciado em 11.12.2020 (ID 79520724 do processo referência), com trânsito em julgado em 09.02.2021. Após, foi expedido pelo culto Sentenciante mandado de imissão de posse, o qual não foi cumprido por ausência no mandado de autorizações específicas, como apoio policial. Todavia, em seguida, foi protocolado embargos de terceiro no 0701694-29.2021.8.07.0010 por Ana Lídia da Silva Almeida, alegando que adquiriu o imóvel litigioso há vários anos do recorrente, réu na ação de imissão na posse, de modo que o Juízo daquele processo determinou a emenda para incluir no polo passivo o agravante, por existir litisconsórcio passivo necessário, além de ter determinado a suspensão da ordem de imissão expedida em favor do agravado, autor da ação de imissão. Já no processo de imissão na posse, em fase de cumprimento de sentença, o recorrente compareceu ao feito, mediante petição para habilitação nos autos, impugnando a pretensão do requerente, sob o argumento de que houve nulidade da citação. A alegação do executado, ora agravante, foi rejeitada pela r. decisão combatida, sob o fundamento de que já havia sido proferida decisão anterior (ID 74221775), na fase de conhecimento, apontando que o ato de citação observou os regramentos pertinentes para tanto, não comportando reconsiderações sobre a matéria após o trânsito em julgado da sentença. Nesse contexto, dispõe o art. 523, § 1o, inc. I, do CPC que o executado poderá alegar, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a “falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia. No caso, o Juízo a quo havia decretado a revelia do requerido na fase conhecimento, mediante decisão de ID 74221775 (processo referência), devido à ausência de contestação, e a habilitação do réu se deu apenas em sede de cumprimento de sentença (ID 87740335 do processo referência). Portanto, a discussão afeta à validade da citação encontra alicerce no texto legal, por expressa previsão do art. 525, § 1o, inc. I, do Diploma Processual Civil, salientando-se que “A nulidade da citação possui natureza de vício transrescisório, uma vez que pode ser suscitada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive após o decurso do prazo a que alude o art. 975 do Código de Processo Civil” (Acórdão 1261699, 07112238020188070009, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 20/7/2020). Desse modo, com a devida vênia ao entendimento esposado pelo Magistrado Singular, entendo que a matéria acerca da nulidade de citação pode ser examinada após o trânsito em julgado da sentença, na fase de cumprimento de sentença, em sede de impugnação. Por outro lado, de um juízo de cognição sumária, correto o entendimento do douto Juiz da causa no sentido de que o ato de citação do recorrente, realizado por intermédio do aplicativo de mensagem Whatsapp, obedeceu às normas aplicáveis à matéria. Devido ao atual contexto pandêmico, esta egrégia Corte de Justiça adotou medidas com o objetivo de possibilitar a continuidade da comunicação dos atos processuais, sem colocar em risco a saúde dos servidores e jurisdicionados. A Portaria GC 155, de 9 de setembro de 2020, aplicável à época da diligência aqui discutida, previa os seguintes regramentos para a realização de intimação e notificação, pelo oficial de justiça, por meio de aplicativo de mensagem: Art. 3o É facultado ao oficial de justiça realizar a citação por meio do sistema CISCO/WEBEX, a qual deverá ser gravada, ficando agravação sob o poder e a guarda do oficial de justiça responsável pela prática do ato processual. § 1o A validade do ato de citação, em caso de eventual questionamento, dependerá de efetiva análise judicial. § 2o A citação realizada por meio do sistema previsto no caput deste artigo abrangerá apenas os mandados que estejam sob a guardados oficiais de justiça durante o regime diferenciado de trabalho e expedidos até 28/8/2020, salvo nova determinação da Corregedoria da Justiça. § 3o Os mandados de citação expedidos após 28/08/2020 deverão ser cumpridos por meio de diligência realizada pessoalmente pelo oficial de justiça. [...] Art. 5o Fica autorizada a realização de intimação e notificação, pelo oficial de justiça, por meio de aplicativo de mensagem (WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), para o cumprimento de mandados em que restar evidenciado o risco de contágio pela COVID-19 ou em que constatada dificuldade de cumprimento da diligência de forma presencial, reputando-se realizada a cientificação com a confirmação de leitura, que será aferida pelo ícone correspondente no aplicativo, mediante o envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício. § 1o Fica autorizada a utilização de ligação de áudio ou de vídeo, por aplicativo, de email ou outro meio compatível com a possibilidade de guarda do comprovante de recebimento pela parte, para a efetivação de intimação ou notificação, desde que haja tempo de contato suficiente para a devida cientificação dos termos do mandado ou do ofício, certificando-se todo o ocorrido de modo circunstanciado e sob fé pública, e utilizando-se meio que possibilite a comprovação da realização do ato. § 2o Caso o Juiz tenha dúvidas sobre a regularidade da comunicação nos casos mencionados neste artigo e ordene a repetição do ato, o oficial de justiça ficará vinculado ao cumprimento do novo mandado, devendo fazê-lo de forma presencial. Art. 6o São válidas as certidões de mandados cumpridos na forma eletrônica, nos moldes estabelecidos nesta Portaria, durante o regime diferenciado de trabalho instituído em razão da pandemia da COVID-19, sem prejuízo da análise judicial a ser realizada no caso concreto. (grifo nosso) No processo SEI PA 0016466/2020 foi proferida decisão, de onde foi colhido o seguinte excerto: "os mandados de citação especificados no § 2° do art. 3o da Portaria GC 155/2020, ou seja, que estejam sob a guarda dos Oficiais de Justiça e que tenham sido expedidos até 28/8/2020, assim como todos os mandados expedidos após esta data e enquanto durar o regime extraordinário de trabalho, possam ser cumpridos não apenas por meio do sistema CISCO/WEBEX, mas, também por intermédio de aplicativo de mensagem (WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), devendo, o Oficial de Justiça, realizar um print do contato com a parte a fim de comprovar a realização do ato e o conteúdo da comunicação processual, lavrando certidão nos autos. Caso o destinatário do ato não manifeste confirmação de recebimento da mensagem, deverá o Oficial cientificar-se, por outros meios, de que a citação foi efetivamente recebida e de que, dela, o destinatário tomou ciência, certificando detalhadamente as circunstâncias da diligência, com descrição dos motivos pelos quais considera atingida a finalidade do ato de citação. Na hipótese de a parte citada, via aplicativo de mensagem, não comparecer aos autos, ficará a critério do Juízo a apreciação quanto à necessidade de expedição, ou não, de novo mandado de citação, a ser cumprido presencialmente pelo Oficial de Justiça, ou eventual ocorrência de revelia". (grifo nosso) No caso, o mandado foi expedido em 17.8.2020 (ID 70081152 do processo referência) e consta da certidão de lavra da Oficiala de Justiça o seguinte: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 04/09/2020 às 21:29, mediante prévio consentimento da parte, via whatsaapp, PROCEDI À CITAÇÃO e INTIMAÇÃO de ANDRE OLIVEIRA DE MENEZES, CPF 000.544.391-16, com o envio dos documentos pelo mesmo canal eletrônico, e cujo recebimento foi confirmado pela marcação da mensagem em azul” (ID 72234058 do processo referência). Acompanha a aludida certidão o documento de ID 72234059 (processo referência), referente ao print do contato com a parte, do qual se constata que a servidora conversou previamente por telefone com a parte, acerca do ato de citação por meio eletrônico, e que pediu a confirmação se poderia dar continuidade à diligência via Whatsapp, tendo a parte consentido expressamente com isso. Ainda no mesmo dia, a Oficiala enviou os documentos que acompanham o mandado, constando a marcação de dois tics azuis nas mensagens, que denotam o recebimento e visualização da comunicação. Logo, de um juízo de cognição sumária, entendo que razão não assiste ao agravante quanto à nulidade apontada, porquanto o ato de citação via Whatsapp observou o que prescrevem os normativos de regência, notadamente quanto à certidão e ao documento de comprovação juntados pela servidora, a qual possui fé pública, detalhando as circunstâncias da diligência e comprovando, por meio idôneo, que a parte teve ciência da ordem. Ademais, não há obrigatoriedade de renovação da diligência realizada primeiramente por meio eletrônico, ficando a critério do Juízo a necessidade de expedição ou não de novo mandado, a ser cumprido presencialmente. De outro lado, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista a decisão prolatada nos autos dos embargos de terceiro no 0701694-29.2021.8.07.0010, para suspender a ordem de imissão expedida em favor do agravado. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador